Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-67.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-67.2024.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RE
PARAÇÃO DE
DANOS MORAIS
E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DE

REQUERIMENTO/RECLAMAÇÃO

ADMINISTRATIVA
.

PRESCINDIBILIDADE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FORMALISMO EXAGERADO. SENTENÇA
REFORMADA
. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000164-67.2024.8.05.0260
, tendo como Apelante
ANTONIO SILVA CAMPOS

e Apelado

BANCO PAN
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e

DAR PROVIMENTO
a
o apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR